Tribunal: TJDFT
Processo: 0727320-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITDA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISISTOS. NÃO PREENCHIDOS. PRAZO DE NOTIFICAÇÃO. NÃO OBSERVADO. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. TEMA 1.082/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que condenou os fornecedores a manutenção do contrato de plano de saúde entabulado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade e responsabilidade solidária da administradora de benefício em manter o contrato de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Além disso, tratando-se de relação de consumo, todos os fornecedores são responsáveis solidários. Afastada a preliminar.
5. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC).
6. No caso em tela, o contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado entre as partes previu a possibilidade de rescisão contratual depois de decorridos 12 (doze) meses de vigência do contrato, mediante prévia notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência. Contudo, a notificação de cancelamento foi enviada com apenas trinta dias de antecedência não sendo observado o contrato.
7. Além disso, nos termos do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”.
7.1. No caso em análise, considerando o tratamento em que é submetida a parte autora, necessária a cobertura dos cuidados assistenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não provido.
Tese de julgamento: “1. Conforme entendimento jurisprudencial e em observância ao contrato entabulado entre as partes, é possível a rescisão imotivada nos contratos coletivos empresariais, desde que observada a notificação prévia com sessenta dias e antecedência.”
“2. Estando o consumidor em tratamento de saúde, necessária a manutenção do contrato para assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais, nos termos do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 14, II, art. 35-C. Resolução no 557/2022 da ANS, art. 14. CDC, art. 6o, III. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Acórdão no 1358214 da Relatoria do Desembargador Diaulas Costas Ribeiro na 8a Turma Cível. Tema 1.082/STJ. Acórdão no 1191302 da Relatoria da Desembargadora Simone Lucindo na 1a Turma Cível.